Tribunal: TJBA
Processo: 8024727-66.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL3 Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8024727-66.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA ALICE DE ALMEIDA SOUZA Advogado(s): ALBERTO DA CONCEICAO SANTOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA MANDAMENTAL. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Agravo Interno interposto por servidora pública aposentada contra decisão monocrática que declarou a incompetência funcional da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia para o processamento do cumprimento individual de sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau da Fazenda Pública de Salvador. A execução individual visa à implantação do Piso Nacional do Magistério nos vencimentos da exequente, com base em título executivo transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é competente esta Corte para processar o cumprimento individual de sentença coletiva mandamental que reconhece o direito ao piso salarial do magistério, após o trânsito em julgado do acórdão concessivo da ordem, especialmente diante da ausência de autoridade com prerrogativa de foro no polo passivo e do objeto atual da execução consistir em obrigação patrimonial. III. Razões de decidir 3. A competência originária do Tribunal de Justiça, fundada na presença de autoridade com prerrogativa de foro, exaure-se com a prolação do acórdão concessivo da segurança, nos termos do artigo 43 do CPC e da jurisprudência do STF (QO Pet nº 6.076/DF). 4. Na fase de cumprimento de sentença, inexistindo mais autoridade com foro por prerrogativa de função no polo passivo, a competência é do juízo de primeiro grau, uma vez que o feito passa a ter natureza patrimonial contra a Fazenda Pública. 5. O princípio da perpetuatio jurisdictionis não impede a declinação de competência absoluta, que constitui exceção legal expressa. 6. A execução individual de sentença coletiva exige análise fática e probatória da situação do exequente, sendo incompatível com a competência originária desta Corte. 7. A jurisprudência consolidada da Seção Cível de Direito Público reconhece a necessidade de remessa dos autos às Varas da Fazenda Pública para o regular processamento do cumprimento individual. 8. O pedido de arbitramento de honorários de sucumbência deve ser apreciado pelo juízo da execução, que analisará a procedência ou não da pretensão executiva. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A competência funcional do Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança coletivo exaure-se com o trânsito em julgado da decisão concessiva, devendo o cumprimento individual da sentença ser processado no juízo de primeiro grau, quando ausente autoridade com prerrogativa de foro.” “A execução individual de sentença coletiva de natureza mandamental, com conteúdo eminentemente patrimonial, deve tramitar no juízo da Fazenda Pública competente, ainda que o título tenha origem em decisão proferida por órgão de segundo grau.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 43, 52, parágrafo único, e 516, I. Jurisprudência relevante citada: STF, QO Pet nº 6.076/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.05.2017; Súmula 345/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 8024727-66.2023.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente MARIA ALICE DE ALMEIDA SOUZA e parte recorrida o ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 04 de dezembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2o GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator